Tribunal: TJES
Processo: 5000067-36.2025.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-36.2025.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. BOLSA FAMÍLIA. "CONSIGNADO MASCARADO". ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e reparação por danos morais em face de instituição financeira, decorrentes de descontos sucessivos de encargos moratórios em conta poupança destinada ao recebimento do benefício Bolsa Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença para fins de atendimento ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira, ao vincular o vencimento de parcelas de empréstimo pessoal ao cronograma do Bolsa Família e cobrar encargos por falhas no processamento bancário do depósito governamental, configura prática abusiva e enseja reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal ante a constatação de correlação lógica e jurídica entre os fundamentos da decisão recorrida e o pedido de reforma, em observância ao inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

O fornecedor descumpre o dever de informação clara e adequada estabelecido no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor ao atrair público em extrema vulnerabilidade sob a aparência de crédito consignado.

A vinculação da data de vencimento da parcela ao cronograma do programa assistencial gera na consumidora a legítima expectativa de desconto automático e concomitante ao depósito do Governo Federal.

A cobrança recorrente de encargos moratórios decorrente de "descasque" de horários ou instabilidade no processamento bancário transfere indevidamente o risco operacional da atividade econômica à consumidora vulnerável.

A prática do "consignado mascarado" viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, conforme o inciso III do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor e o art. 422 do Código Civil, ao onerar verba de natureza alimentar por falhas sistêmicas de cobrança.

O desconto indevido de valores em prejuízo de beneficiária de programa social atenta contra a dignidade da pessoa humana e impõe a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável.

A conduta predatória da instituição financeira, que obriga a consumidora a desperdiçar tempo vital tentando solucionar administrativamente falhas tecnológicas que o banco se recusa a corrigir, caracteriza dano moral indenizável sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de encargos moratórios em empréstimo pessoal com débito em conta vinculado ao recebimento do Bolsa Família, motivada por descompasso temporal no processamento bancário, constitui prática abusiva.

Configura "consignado mascarado" a estratégia de marketing que utiliza a aparência de crédito consignado para atrair consumidores vulneráveis sem assumir a responsabilidade operacional da margem consignável.

O desperdício do tempo útil da consumidora para solucionar falhas sistêmicas do fornecedor enseja indenização por danos morais com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo.

A ausência de engano justificável na incidência de juros sobre verba alimentar por falhas de processamento autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5000067-36.2025.8.08.0055

APELANTE: MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

JUIZ: DRª. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados contra
CREFISA S/A
.

A controvérsia cinge-se à legalidade de descontos sucessivos de encargos moratórios em conta poupança destinada ao recebimento do benefício Bolsa Família, sob a alegação de "consignado mascarado" e falha no dever de informação.

PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, da análise percuciente das razões recursais, verifico que a apelante investe diretamente contra a ratio decidendi do magistrado “
a quo”
, que considerou a modalidade contratual como empréstimo pessoal com débito em conta para justificar os encargos.

A apelante contrapõe essa fundamentação invocando a
Teoria da Aparência
e a
vulnerabilidade do beneficiário social
, alegando que o rótulo do contrato não sobrepõe a expectativa legítima de consignação criada pela instituição financeira.

Destarte, havendo correlação lógica e jurídica entre o decidido e o pedido de reforma, a peça recursal atende ao disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

REJEITO
, pois, a preliminar.

PRELIMINAR: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Verifico que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, condição confirmada na r. sentença recorrida.

Assim, mantenho o pálio da gratuidade de justiça à apelante, em estrita observância ao art. 98 do CPC, encerrando esta análise preliminar.

MÉRITO:

DO "CONSIGNADO MASCARADO" E A VULNERABILIDADE SOCIAL

A matéria controvertida encaminhada a este Tribunal consiste em perquirir se a conduta da instituição financeira, ao operacionalizar um "empréstimo pessoal com débito em conta" vinculado estritamente à data de recebimento do Bolsa Família, configura prática abusiva por transferir ao consumidor o risco da operação e mascarar a real natureza do crédito.

Da Teoria da Aparência e do Dever de Informação

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os serviços.

No caso em tela, a apelante é pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, cuja única renda advém de programa assistencial.

A Apelada utiliza estratégia de mercado que atrai este público sob a aparência de crédito consignado, assim ao vincular o vencimento da parcela (R$ 149,00) ao cronograma do Bolsa Família, cria-se no consumidor a legítima expectativa de que o desconto será automático e concomitante ao depósito governamental.

Ocorre que, por falhas no "descasque" de horários do sistema bancário, o débito é tentado antes da disponibilização efetiva do saldo ou em momento de processamento instável, gerando a "insuficiência de saldo".

Isso autoriza a instituição a cobrar encargos moratórios (R$ 31,29) que se repetem mês a mês, corroendo a verba alimentar.

Da Vulnerabilidade e Boa-fé Objetiva

A vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) impõe ao fornecedor o dever de cooperação.

O "consignado mascarado" ocorre quando o banco se exime da responsabilidade operacional da margem consignável (própria do crédito consignado) para atuar na modalidade de débito em conta, mas mantém o marketing e a vinculação direta ao benefício social para garantir o recebimento.

Ao permitir o fracionamento de débitos e a incidência de multas sobre verba de natureza alimentar por questões de minutos no processamento, a Ré viola a
boa-fé objetiva
(art. 422, CC e art. 4º, III, CDC).

A fundamentação da sentença, baseada puramente na autonomia da vontade e no rótulo do contrato (ID 18353438), ignora a realidade fática de que o consumidor não detém controle sobre o horário do depósito do Governo Federal.

Este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm se posicionado contra práticas que oneram excessivamente o consumidor vulnerável por falhas sistêmicas de cobrança.

O STJ, no
Tema Repetitivo 1061
, embora trate de prova de contratação, reforça a necessidade de proteção contra fraudes e abusos em empréstimos de idosos e vulneráveis.

A cobrança de juros sobre juros por atrasos decorrentes de janelas de processamento bancário configura enriquecimento sem causa.

Assim, os valores descontados indevidamente (R$ 93,87) devem ser restituídos em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a falta de engano justificável.

Do Dano Moral e Desvio Produtivo

A conduta predatória da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento.

A incerteza econômica gerada em quem depende do Bolsa Família para a sobrevivência nuclear fere a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Aplica-se aqui a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, pois a apelante foi compelida a desperdiçar tempo vital tentando solucionar administrativamente uma falha sistêmica que o banco, detentor da tecnologia, se recusou a corrigir.

Confira-se entendimento análogo:

"O tempo desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável." (TJ-SP, AC 1000536-30.2018.8.26.0077) .

Pelo exposto, com fundamento no acervo probatório e nos princípios norteadores do Direito Consumerista,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

Declarar a ilegalidade
das cobranças de encargos moratórios decorrentes do descasque de horário de depósito do benefício Bolsa Família;

Condenar a Apelada à restituição em dobro
do valor de R$ 93,87, com juros e correção monetária na forma da lei;

Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Inverter o ônus sucumbencial
, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação
, já considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.